Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Impenhorabilidade. Bem de família. Saldo remanescente de venda de imóvel. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados no rosto dos autos, no qual a devedora detém crédito a receber decorrentes de saldo remanescente de leilão judicial de imóvel dado em garantia fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o saldo remanescente da alienação fiduciária de imóvel residencial utilizado como moradia mantém a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família; e (ii) se a alegação de fraude à execução, relativa a outros bens e atos da executada, afasta a proteção incidente sobre os valores oriundos da venda do imóvel familiar.
III. Razões de decidir
3. A proteção legal do bem de família (Lei no 8.009/1990 e CC/2002, art. 1.715, p.u.) alcança não apenas o imóvel, mas também o saldo remanescente de sua alienação, quando destinado à preservação da moradia ou à subsistência da entidade familiar.
4. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT reconhece a subsistência da impenhorabilidade sobre valores resultantes da venda judicial de bem de família, desde que comprovada sua destinação à proteção do núcleo familiar.
5. As alegações de fraude à execução relativas a outros bens ou condutas patrimoniais não afastam a natureza de bem de família dos valores constritos. Eventuais irregularidades deveriam ser atacadas nos processos próprios, não servindo para infirmar a proteção legal aqui reconhecida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC/2002, art. 1.715, p.u.; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.094.203, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 2011; TJDFT, AI no 0706134-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.02.2021.